Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705189-90.2017.8.07.0020 RECORRENTES: STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA, PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES RECORRIDO: JULIO CESAR ROCHA CARVALHAES DECISÃO Considerando as ponderações lançadas na petição de ID 19088043 – Págs. 1/4, revogo a decisão de ID 18942793 – Pág. 1 e passo a realizar os juízos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos por STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA E OUTROS, nos seguintes termos: I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO FRAUDADO PELOS ADVOGADOS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL E COM OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES E RECONVENÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Logo, é nula a sentença que analisa os pedidos com base em causa de pedir diversa da exposta pela parte demandante. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC. 2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Entendendo que os elementos carreados eram suficientes para o julgamento, como de fato eram, deverá indeferir a dilação probatória. Preliminar rejeitada. 3. O ajuizamento de ação de execução pelos advogados contra o seu cliente, amparada em contrato de honorários sabidamente adulterado, caracteriza lide temerária, sendo cabível indenização dos danos materiais, decorrentes da necessidade de contratação de outro patrono para defender-se e proteger seu patrimônio. Desse abuso de direito, pelo risco lançado sobre o patrimônio e a inscrição do nome em cadastro protetivo de crédito pela simples distribuição de ação executiva judicial, decorre os danos morais. 4. A pretensão deduzida em reconvenção deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, de acordo com o disposto no art. 343, caput, do Código de Processo Civil. In casu, a demanda principal tem como pedido principal a indenização por danos materiais e morais, e como causa de pedir o ajuizamento de ação temerária. Por outro lado, a reconvenção tem por objetivo o recebimento de honorários advocatícios com base no inadimplemento atrelado a outra relação jurídica envolvendo as partes. Assim, verifica-se que a reconvenção não guarda conexão com a ação principal e nem com os fundamentos da defesa. Reconvenção extinta sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013 DO CPC, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECONVENÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, CPC. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, 316 e 343, todos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da reconvenção porque as demandas têm origem no descumprimento do mesmo contrato de honorários advocatícios, o que autoriza a conclusão de que são conexos os pedidos e o objeto das lides e, ainda, o fundamento de defesa; b) artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e 188, inciso I, do Código Civil, argumentando que, não tendo praticado qualquer ato ilícito, é descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais; c) artigos 10, 128, 459, 460, caput, e 933, todos do CPC, afirmando ter havido julgamento extra petita e ausência do exercício pleno de contraditório e ampla defesa com a extinção da reconvenção de ofício; d) verbete sumular 362 do Superior Tribunal de Justiça, pois a correção monetária da condenação incide desde a data do arbitramento. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de julgados deste TJDFT e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, sem defenderem a existência de repercussão geral, reproduzem integralmente as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020) e ao enunciado 362 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 188, inciso I, do CCB, haja vista que a turma julgadora considerou no ID 12498770 - Págs. 9/10 que: a) a ação de execução foi ajuizada pelos advogados com base em contrato de honorários sabidamente adulterado; b) a propositura de lide temerária autoriza a indenização pelos danos materiais, decorrentes da necessidade de contratação pelo cliente de outro patrono para defender-se e proteger seu patrimônio; c) os danos morais decorreram do abuso de direito, do risco lançado sobre o patrimônio e da inscrição do nome em cadastro protetivo de crédito pela simples distribuição de ação executiva judicial. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não devem transitar as supostas violações aos artigos 10, 128, 315, 316, 343, 459, 460, caput, e 933, todos do CPC, haja vista que: a) “é inviável analisar a tese, defendida no Recurso Especial, de que a reconvenção é conexa com a ação principal e com o fundamento da defesa, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido em sentido contrário ao defendido pelo recorrente. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ”. (REsp 1762455/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 12/5/2020); b) “para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ (AgInt no AREsp 1429026/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante à alegada ofensa ao exercício pleno do contraditório e ampla defesa, o eminente Relator esclareceu, no acórdão dos embargos de declaração (ID 16368969 – Pág. 6), que, “verificada a existência de questão apreciável de ofício, as partes foram devidamente intimadas (ID 7659665) e puderam se manifestar, como assim fizeram os embargantes no ID 7825346”. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). O recurso extraordinário também não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1231763 ED-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015